Tribunal: TJBA
Processo: 0569291-85.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0569291-85.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE FATIMA NUNES

Advogado(s)
:
EDGAR PEREIRA DE SANTANA JUNIOR

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por beneficiária da gratuidade da justiça, em face de decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por operadora de plano de saúde, afastando a incidência de multa por descumprimento de obrigação de fazer imposta em tutela de urgência, fixada em R$ 71.000,00, bem como indeferindo a liberação dos valores depositados em juízo. O pedido principal consiste no reconhecimento do descumprimento da decisão judicial pela Apelada e na condenação ao pagamento da multa fixada, com consequente liberação do valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve descumprimento da obrigação de fazer imposta por decisão judicial transitada em julgado; (
ii
) definir se é cabível a redução do valor das astreintes fixadas em razão do descumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão transitado em julgado determinou a aplicação de reajuste anual de 11,14% sobre o valor da mensalidade do plano de saúde da Apelante, resultando no valor final de R$ 1.730,20, mas a Apelada manteve a cobrança no valor de R$ 1.903,64, em desobediência à decisão judicial.

A impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Apelada não demonstrou o cumprimento efetivo da obrigação de fazer, limitando-se à defesa da legalidade do reajuste e à juntada de planilha com valores incompatíveis com os parâmetros fixados judicialmente.

A multa cominatória tem natureza inibitória e busca garantir a efetividade das decisões judiciais, sendo cabível sua exigência quando configurado o descumprimento da ordem, ainda que ausente menção expressa em sentença ou acórdão quanto à sua manutenção.

O valor da multa diária de R$ 1.000,00, ao atingir o montante de R$ 71.000,00, mostra-se excessivo diante das circunstâncias do caso concreto, devendo ser reduzido para R$ 500,00 por dia, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A manutenção de cobrança superior ao valor determinado por decisão judicial caracteriza descumprimento de obrigação de fazer, ensejando a exigibilidade da multa cominatória fixada.

A multa por descumprimento de obrigação de fazer pode ser reduzida de ofício quando se mostrar desproporcional ao valor da obrigação principal, sem afronta à coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 537, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1661221/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 28.09.2020,
DJe
20.10.2020;

STJ,
AgInt
no
AREsp
2065470/AL, T4, j. 12.09.2022,
DJe
27.09.2022;

STJ,
AgInt
no
AREsp
1355927/RS, Rel. Min. Manoel
Erhardt
, T1, j. 09.08.2021,
DJe
16.08.2021;

STJ,
AgInt
no
AREsp
1638130/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, T4, j. 26.04.2021,
DJe
29.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.
0569291-85.2018.8.05.0001
, em que figura como Apelante
MARIA DE FATIMA NUNES
, sendo Apelado,

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
.

ACORDAM

os integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e

DAR PARCIAL
PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA